Tribunal: CARF
Processo: 16682.721181/2018-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
RECURSO DE OFÍCIO. EXCLUSÃO DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. CONHECIMENTO.
Há se conhecer do recurso de ofício quando a exoneração do crédito tributário decorrente de exclusão do responsável solidário do polo passivo supera o limite de alçada estabelecido em Portaria do Ministério da Fazenda.
CPRB. AJUSTE. GFIP.
Demonstrado pelo contribuinte que tinha direito de ajustar, no campo compensação da GFIP , o percentual das contribuições sobre a folha de pagamentos substituídas pelas contribuições incidentes sobre a receita bruta (CPRB), retifica-se a não homologação das compensações.
PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721181/2018-57
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2202-010.465 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2024
Recorrentes
SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPAÇÕES INDUST E COMERCIO
LTDA.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
RECURSO DE OFÍCIO. EXCLUSÃO DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO.
CONHECIMENTO.
Há se conhecer do recurso de ofício quando a exoneração do crédito tributário
decorrente de exclusão do responsável solidário do polo passivo supera o limite de
alçada estabelecido em Portaria do Ministério da Fazenda.
CPRB. AJUSTE. GFIP.
Demonstrado pelo contribuinte que tinha direito de ajustar, no campo
“compensação” da GFIP , o percentual das contribuições sobre a folha de
pagamentos substituídas pelas contribuições incidentes sobre a receita bruta
(CPRB), retifica-se a não homologação das compensações.
PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício, e em não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente e Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721181/2018-57
Fl. 631
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.465 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721181/2018-57

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nüske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 590 e ss) e de ofício interpostos contra decisão
da 7a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Recife (fls. 563 e
ss) que manteve em parte despacho decisório (DD) no 100/2018 da Diort –Demac/RJO, que não
homologou as compensações declaradas pela empresa em GFIP, nas competências 01/2014 a
13/2014.
A R. decisão proferida pela D. Autoridade Julgadora de 1a Instância analisou as
alegações apresentadas.
Cuida-se de manifestação de inconformidade interposta pelo sujeito passivo
identificado em epígrafe, em face do despacho decisório (DD) no 100/2018 da Diort –
Demac/RJO (fls. 54/61), que não homologou as compensações declaradas pela empresa
em GFIP, nas competências 01/2014 a 13/2014. Valor originário R$ 67.782.521,31.
Do referido despacho decisório, consta que o sujeito passivo foi intimado, em
01/10/2018, para esclarecer a origem dos créditos utilizados nas compensações do ano
de 2014, tendo-se manifestado (fl. 9), em 18/10/2018, apenas para requerer prazo
adicional de 20 (vinte) dias para cumprimento do solicitado, não tendo apresentado
qualquer documento até a data de emissão do despacho, cientificado ao sujeito passivo
em 05/12/2018 (fl. 70).
Prossegue o DD relatando que, diante da ausência comprobatória da origem do crédito
utilizado nas compensações em GFIP efetuadas pelo sujeito passivo no ano de 2014,
não foi possível atestar a certeza e liquidez daquele, conforme determina o art. 170 da
Lei n° 5.172/1966 (Código Tributário Nacional - CTN), impondo-se a glosa do
montante de R$ 67.782.521,31 (sessenta e sete milhões, setecentos e oitenta e dois mil,
quinhentos e vinte e um reais e trinta e um centavos), nos estabelecimentos e valores
originários discriminados na planilha anexa (fls. 50/53).
A compensação foi informada nas GFIPs de cinco estabelecimentos (50.567.288/0001-
59, 50.567.288/0003-10, 50.567.288/0006-63, 50.567.288/0007-44 e 50.567.288/0020-
11), conforme identificados na tabela de glosa (fls. 50/53).
A auditoria fiscal instruiu o feito com os seguintes documentos: Termo de Intimação n°
396/2018 (fls. 2/3); ciência em 01/10/2018 (f1. 6); resposta à intimação (f1. 9) em
18/10/2018 (11. 7), acompanhada de procuração e identificação (fls. 10/47); tabela com
dados das compensações em GFIP (fls. 48/49); tabela com as glosas das compensações
(fls. 50/53).
Cientificado do despacho decisório em 05/12/2018 (fl. 70), o sujeito passivo apresentou
manifestação de inconformidade (fls. 74/89), em 03/01/2019, trazendo, em resumo, as
seguintes alegações de defesa:
PRELIMINARMENTE
1. Nulidade do DD por falha no procedimento:
1.1. Em 27 de abril de 2017, a ora Requerente teve ciência da instauração de
Procedimento Fiscal MPF/TDPF n° 07.1.85.00-2017-00081-0 (DOC. 04) para análise
Fl. 632
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.465 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721181/2018-57

da correção da apuração e recolhimento das contribuições previdenciárias relativas ao
período de abril de 2013 a dezembro de 2014;
1.2. Após o recebimento de outras 13 intimações e a apresentação de esclarecimentos e
documentos comprobatórios (DOC. 05), no dia 12 de dezembro de 2018, a ora
Requerente assinou o Termo de Intimação Fiscal n° 15 (DOC. 06) dando ciência acerca
da continuidade do procedimento fiscal iniciado em 2017;
1.3. No entanto, em que pese a fiscalização ainda em curso, no dia 05 de dezembro de
2018, a ora Requerente foi surpreendida com a prolação do Despacho Decisório (DOC.
02), proferido pela Diort - Demac/RJO, que não homologou as compensações realizadas
em GFIP pela Requerente em virtude de suposta incerteza e iliquidez do crédito;
1.4. A DIORT, data máxima vênia, ignorou toda a documentação apresentada pela
Requerente em atenção às intimações recebidas ao longo da Fiscalização que, repita-se,
perdura até o momento, proferindo arbitrariamente o Despacho Decisório n° 100/2018,
com o claro intuito de evitar possível decadência;
1.5. Trata-se de uma inversão irregular do ônus da prova, na qual a Fiscalização
transferiu para a ora Requerente a necessidade de investigar a razão da glosa do crédito
ora em discussão;
2. Preliminarmente, nulidade do DD por ausência de fundamentação/motivação:
2.1. Não existe qualquer fundamentação plausivel para a não-homologação das GFIP
em análise; pelo contrário, o Despacho Decisório é totalmente genérico e vago para
justificar a não homologação das compensações em questão.
2.2. Isto é, sem emitir qualquer análise sobre os documentos apresentados à
Fiscalização, a DIORT apenas alegou a ausência de comprovações da origem do
crédito, sem sequer esclarecer que crédito seria esse;
2.3. A falta de fundamentação/motivação incorrida no Despacho Decisório ora
combatido afronta os Princípios da Legalidade e da Tipicidade;
3. Da regular compensação dos valores recolhidos sobre a CPRB:
3.1. A ora Requerente se encontra submetida, desde agosto de 2012, ao recolhimento da
contribuição social destinada ao custeio da Previdência Social incidente sobre a sua
receita bruta, em substituição à Contribuição Previdenciária calculada sobre a folha de
salários à alíquota de 20% (comumente conhecida como cota patronal);
3.2. Apresenta, a título exemplificativo, o cálculo da CPRB da competência 01/2014, e
o valor da desoneração da contribuição sobre a folha de pagamentos (f1- 83):
3.3. Na planilha apresentada à fiscalização consta a observação informando que foi
compensado o valor de R$4.576.426,69 e que a diferença de R$65,28 foi recolhida
junto com os demais encargos sociais (f1. 84);
3.4. Da análise do extrato do processo abaixo colacionado, verifica-se que o valor de
R$4.576.426,69 é exatamente o montante cobrado pela Fiscalização para a competência
de janeiro de 2014 a titulo de Contribuição Previdenciária patronal supostamente
devida;
4. Da regular compensação de recolhimentos indevidos sobre verbas sobre as quais não
incidem contribuição previdenciária:
4.1. Os pagamentos mencionados não configuram remuneração habitual e/ou não
possuem cunho remuneratório, os mesmos não podem ensejar o dever legal de recolher
aos cofres públicos contribuições previdenciárias: (i) Terço adicional de férias,
Fl. 633
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.465 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721181/2018-57

assegurado pela Constituição Federal no artigo 7°, inciso XVII; (ii) Auxilio-acidente e
auxilio-doença nos primeiros quinze dias de afastamento; e (iii) Valores pagos a título
de aviso prévio indenizado;
4.2. O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu em sede de Recurso Repetitivo - REsp
1.230.957 / RS - que os valores pagos a título de auxílio-acidente e auxilio-doença,
aviso prévio indenizado e adicional do terço constitucional de férias, não devem compor
a base de cálculo das contribuições previdenciárias;
4.3. O E. Supremo Tribunal Federal reconheceu expressamente a ausência de
Repercussão Geral das verbas pagas a título de auxílio-acidente e auxilio-doença (tema
482) e aviso prévio-indenizado (tema 759);
4.4. Foi emitido pela D. Procuradoria Geral da Fazenda Nacional o Parecer/Nota
PGFN/CRJ/n° 520/2017 (DOC. 07) que dispensa a atuação judicial dos Procuradores da
Fazenda Nacional de contestar e recorrer as decisões proferidas que reconheçam a não
incidência de Contribuição Previdenciária sobre o terço constitucional de férias e a
remuneração paga pelo empregador nos primeiros dias de afastamento do trabalhador
por incapacidade;
4.5. Considerando a não inclusão das citadas verbas na base de cálculo das
Contribuições Previdenciárias, a Requerente procedeu à compensação por meio das
GFIP's nos meses de fevereiro, abril, maio e junho do ano-calendário de 2014.
Ao final, requer a nulidade do DD em face da falta de fundamentação/motivação.
Subsidiariamente, requer que seja reconhecida a certeza e liquidez do crédito utilizado
pela Requerente, cancelado o DD n° 100/2018, homologadas as compensações e
cancelada a cobrança.
Com a manifestação de inconformidade, o sujeito passivo coligiu os seguintes
documentos: doc. 01 - procuração e identificação (fls. 90/111); doc. 02 - DD n°
100/2018 (fls. 112/121); doc. 03 - termo de intimação n° 509/2018 de 05/12/2018 (fls.
122/124); doc. 04 - TIPF de 27/04/2017 (f1s. 125/127): resposta ao TIPF (fls. 128/135);
DOC. 05 - TIF n° 1 a 3 (fls. 128/144); resposta ao TIF n° 3 (fls. 145/162); TIF n° 4 e 5
(fls. 163/167); resposta TIF 5 (fls. 168/181); TIF 2° 6 a 14 (fis. 182/200); doc. 06 - TIF
15 (fls. 201/202); doc. 07 - Nota PGFN/CRJ n° 520/2017 (fls. 203/212).
Em 03/01/2019, o sujeito passivo apresenta nova solicitação de juntada (fl. 213), da
manifestação de inconformidade, procuração, identificação e documentos (fls. 215/353),
idênticos aos já juntados com a manifestação original. Reitera o termo em 04/01/2019
(f1. 354) para juntada dos mesmos elementos (fls. 356/494).
Autos encaminhados para julgamento.
Foi requisitada diligência (fls. 497/502) para a Fiscalização informar os resultados
obtidos da análise das compensações efetuadas pelo sujeito passivo, no curso do
procedimento fiscal (MPF/TDPF n° 07.1.85.00-2017-00081-0). Em resposta (fls.
531/545), a auditoria:
b) Informou que a empresa está enquadrada na desoneração da folha de pagamento
conforme descrito na Lei n° 12.546/2011 e possui declaração em DCTF (Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais) de CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a
Receita Bruta) para o período fiscalizado;
c) Relatou que a empresa possui mandado de segurança n° 0030794-78.2013.4.02.5101
(número antigo 2013.51.01.030794-5), com origem na 30a Vara Federal do Rio de
Janeiro (TRF 2a Região), com sentença favorável para que verbas decorrentes do aviso
prévio indenizado, terço constitucional de férias, férias indenizadas e quinze primeiros
dias de afastamento que antecedem a concessão de auxílio doença/auxilio-acidente não
Fl. 634
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.465 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721181/2018-57

sofressem incidência de contribuição para previdência social. Todavia, foi estipulada a
ressalva de que a compensação deve respeitar o trânsito em julgado;
d) Os valores pagos pela empresa através das rubricas: "841-Auxilio Enfermidade, 840-
Auxílio Ac Trabalho", *591-1/3 Adic Const Fer", "3202-Compl, 1/3 Ferias Const". 592-
Difer 1/3 Adic Const", *630-Aviso Prévio Indeniz", *631-Med Aviso Previo e *3099-
Reemb. De Medicamentos foram utilizadas como objeto de compensação. Contudo,
todas as rubricas, exceto a 3099-Reemb. De Medicamentos, dependem do transito em
julgado da ação judicial n° 0030794-78.2013.4.02.5101 (2013.51.01.030794-5) da 30°
Vara Federal do Rio de Janeiro, e por esse motivo não poderiam ter sido objeto de
compensação:
e) Acrescenta que, contrariando o disposto na sentença, a empresa efetuou as
compensações antes do trânsito em julgado da ação:
f) Propôs a retificação dos valores não homologados, pela exclusão daqueles
decorrentes da desoneração da folha e reembolso de medicamentos (R$ 58.088.667,36),
revisando a não homologação para R$ 9.693.853,95.
Cientificado do resultado da diligência em 07/10/2019 (fl. $54), o sujeito passivo
apresentou manifestação adicional (fls. 557/560), em 06/11/2019 (11. 555), trazendo as
seguintes alegações:
5. Com relação as verbas cuja compensação supostamente não poderia ter ocorrido, a
Impugnante faz referência às razões já apresentadas em sua Impugnação, que elucidam
a desnecessidade de trânsito em julgado, por se tratar de matérias submetidas ao rito dos
recursos repetitivos, seja no STJ ou STF, cuja observância é obrigatória;
6. O relatório fiscal corroborou que a Impugnante efetivamente declarou em sua DCTE
ser optante pela CPRB e após calcular o valor correspondente à desoneração (fis.542 a
544 dos autos), o Auditor Fiscal finalizou seu relatório com o cálculo do valor que foi
compensado em GFIP e foi não homologado indevidamente (fls 544/545 dos autos), ou
seja, que deve ter a sua cobrança cancelada R$ 57.775.863,42
Eis, em resumo, o que importa relatar.
A Autoridade Julgadora considerou procedente em parte a defesa, em decisão com
a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
CRÉDITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Somente devem ser homologadas as compensações quando o sujeito passivo comprova
a existência de créditos líquidos e certos contra a Fazenda Pública.
CPRB. AJUSTE. GFIP.
Demonstrado pelo contribuinte que tinha direito de ajustar, no campo “compensação”
da GFIP , o percentual das contribuições sobre a folha de pagamentos substituídas pelas
contribuições incidentes sobre a receita bruta (CPRB), deve ser retificada a não
homologação das compensações.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
Fl. 635
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.465 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721181/2018-57

PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. IDENTIDADE DE OBJETO.
RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo objeto
do lançamento importa renúncia ou desistência ao litígio nas instâncias administrativas,
devendo-se atender ao decidido pelo Poder Judiciário.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Extrai-se da Decisão Recorrida que:
Da compensação da CPRB
A manifestante afirma estar submetida ao recolhimento da contribuição social
destinada ao custeio da Previdência Social incidente sobre a sua receita bruta (CPRB),
prevista na Lei no 12.546/2011, em substituição à contribuição previdenciária calculada
sobre a folha de salários à alíquota de 20%, estabelecida na Lei no 8.212/1991.
Em homenagem ao princípio da verdade material, o fato foi objeto de diligência fiscal,
ao que a auditoria confirmou (fls. 531/545) que o sujeito passivo está submetido à
sistemática de substituição da tributação prevista na Lei no 12.546/2011, pelo que tinha
direito de promover o ajuste das contribuições incidentes sobre a folha de pagamento no
campo compensação da GFIP. Importa, assim, reconhecer a manifestação de
inconformidade como procedente neste ponto.
Por conseguinte, a auditoria promoveu a apuração do percentual de substituição das
contribuições incidentes sobre a folha de pagamentos e os valores a serem ajustados no
campo compensação a esse título (item “g” da informação fiscal, fls. 542/544). Por fim,
totalizou, por competência, o valor da desoneração que o contribuinte tem direito de
ajustar no campo compensação da GFIP de cada competência (item “h” da informação
fiscal, fl. 544).
Adicionalmente, a auditoria também constatou que o sujeito passivo se compensou de
contribuições indevidas incidentes sobre a rubrica “reembolso de medicamento”,
apurando, também, o crédito do contribuinte a este título, para que seja excluído das
compensações não homologadas.

Fl. 636
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.465 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721181/2018-57

Tomando-se os valores não homologados originalmente (fls. 50/53) e deduzindo-se os
valores da desoneração e das compensações relativas a contribuições incidentes sobre o
reembolso de medicamentos (tabela I), reconhecidos pela Fiscalização, tem se que os
valores compensados pelo contribuinte restaram integralmente homologados após a
diligência, devendo ser zeradas as cobranças relativas às competências 01, 03, 07, 08 e
11/2014. Para as demais competências, os valores não homologados devem ser
revisados, conforme tabela de retificação do anexo A deste voto.
Conclusão
Pelo exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade,
para:
a) declarar homologadas as compensações nas competências 01, 03, 07, 08 e 11/2014,
devendo ser zeradas respectivas cobranças;
b) excluir, dos valores não homologados, aqueles indicados no anexo A deste voto, para
as demais competências.

Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 03/04/2020 (fls. 587), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 01/06/2020 (fls 588 e 590 e ss). Alega:
1 - a possibilidade de compensar montante já recolhido a título de aviso prévio
indenizado, terço constitucional de férias, férias indenizadas e quinze primeiros dias de
afastamento que antecedem a concessão de auxílio doença/auxílio acidente - ausência de
concomitância entre o processo administrativo e o Mandado de Segurança no
2013.51.01.030794-5;
2 – a necessidade de suspensão do processo até decisão definitiva do Mandado de
Segurança;
Diante do exposto, demonstrada a insubsistência da glosa do crédito mantida
pela D. Fiscalização, requer seja dado provimento ao presente Recurso Voluntário para que
seja homologado o crédito utilizado nas competências dos meses de fevereiro, abril, maio e
junho do ano-calendário de 2014 em virtude do pacífico entendimento quanto a não incidência
de Contribuições Previdenciárias sobre as rubricas (i) terço adicional de férias; (ii) auxílio-
doença e auxílio-acidente nos primeiros 15 (quinze) dias de afastamento do empregado e (iii)
aviso prévio indenizado.
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Recurso de Ofício
Fl. 637
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.465 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721181/2018-57

Conforme relatado, o Colegiado de Piso recorreu de ofício em razão do revisão do
despacho decisório, com a retificação dos valores não homologados, pela exclusão daqueles
decorrentes da desoneração da folha e reembolso de medicamentos (R$ 58.088.667,36),
revisando a não homologação para R$ 9.693.853,95.
A Portaria MF 2/2023 estabelece no seu artigo 1o que:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
Dessa forma, deve-se conhecer do recurso de ofício.
No curso da instrução processual, foi requisitada diligência pelos Julgadores de
Piso para a Fiscalização informar os resultados obtidos da análise das compensações efetuadas
pelo sujeito passivo, no curso do procedimento fiscal (MPF/TDPF n° 07.1.85.00-2017-00081-0).
Em resposta (fls. 531/545), a auditoria:
b) Informou que a empresa está enquadrada na desoneração da folha de
pagamento conforme descrito na Lei n° 12.546/2011 e possui declaração em DCTF (Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais) de CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a
Receita Bruta) para o período fiscalizado;
c) Relatou que a empresa possui mandado de segurança n° 0030794-
78.2013.4.02.5101 (número antigo 2013.51.01.030794-5), com origem na 30a Vara Federal do
Rio de Janeiro (TRF 2* Região), com sentença favorável para que verbas decorrentes do aviso
prévio indenizado, terço constitucional de férias, férias indenizadas e quinze primeiros dias de
afastamento que antecedem a concessão de auxílio doença/auxilio-acidente não sofressem
incidência de contribuição para previdência social. Todavia, foi estipulada a ressalva de que a
compensação deve respeitar o trânsito em julgado;
d) Os valores pagos pela empresa através das rubricas: "841-Auxilio
Enfermidade, 840-Auxílio Ac Trabalho", *591-1/3 Adic Const Fer", "3202-Compl, 1/3 Ferias
Const". 592-Difer 1/3 Adic Const", *630-Aviso Prévio Indeniz", *631-Med Aviso Previo e
*3099-Reemb. De Medicamentos foram utilizadas como objeto de compensação. Contudo, todas
as rubricas, exceto a 3099-Reemb. De Medicamentos, dependem do transito em julgado da ação
judicial n° 0030794-78.2013.4.02.5101 (2013.51.01.030794-5) da 30° Vara Federal do Rio de
Janeiro, e por esse motivo não poderiam ter sido objeto de compensação:
e) Acrescenta que, contrariando o disposto na sentença, a empresa efetuou as
compensações antes do trânsito em julgado da ação:
f) Propôs a retificação dos valores não homologados, pela exclusão daqueles
decorrentes da desoneração da folha e reembolso de medicamentos (R$ 58.088.667,36),
revisando a não homologação para R$ 9.693.853,95.
Em sede de julgamento, o Colegiado de Piso assinalou que:
Fl. 638
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.465 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721181/2018-57

Da compensação da CPRB
A manifestante afirma estar submetida ao recolhimento da contribuição social
destinada ao custeio da Previdência Social incidente sobre a sua receita bruta (CPRB),
prevista na Lei no 12.546/2011, em substituição à contribuição previdenciária calculada
sobre a folha de salários à alíquota de 20%, estabelecida na Lei no 8.212/1991.
Em homenagem ao princípio da verdade material, o fato foi objeto de diligência fiscal,
ao que a auditoria confirmou (fls. 531/545) que o sujeito passivo está submetido à
sistemática de substituição da tributação prevista na Lei no 12.546/2011, pelo que tinha
direito de promover o ajuste das contribuições incidentes sobre a folha de pagamento no
campo compensação da GFIP. Importa, assim, reconhecer a manifestação de
inconformidade como procedente neste ponto.
Por conseguinte, a auditoria promoveu a apuração do percentual de substituição das
contribuições incidentes sobre a folha de pagamentos e os valores a serem ajustados no
campo compensação a esse título (item “g” da informação fiscal, fls. 542/544). Por fim,
totalizou, por competência, o valor da desoneração que o contribuinte tem direito de
ajustar no campo compensação da GFIP de cada competência (item “h” da informação
fiscal, fl. 544).
Adicionalmente, a auditoria também constatou que o sujeito passivo se compensou de
contribuições indevidas incidentes sobre a rubrica “reembolso de medicamento”,
apurando, também, o crédito do contribuinte a este título, para que seja excluído das
compensações não homologadas.

Tomando-se os valores não homologados originalmente (fls. 50/53) e deduzindo-se os
valores da desoneração e das compensações relativas a contribuições incidentes sobre o
reembolso de medicamentos (tabela I), reconhecidos pela Fiscalização, tem se que os
valores compensados pelo contribuinte restaram integralmente homologados após a
diligência, devendo ser zeradas as cobranças relativas às competências 01, 03, 07, 08 e
11/2014. Para as demais competências, os valores não homologados devem ser
revisados, conforme tabela de retificação do anexo A deste voto.
Conclusão
Fl. 639
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.465 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721181/2018-57

Pelo exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade,
para:
a) declarar homologadas as compensações nas competências 01, 03, 07, 08 e 11/2014,
devendo ser zeradas respectivas cobranças;
b) excluir, dos valores não homologados, aqueles indicados no anexo A deste voto, para
as demais competências.

Para bem compreender a temática “compensações em GFIP – CPRB e CPP”, vale
a pena reproduzir parcialmente a fundamentação do R. Acórdão no 2201-006.165, de 03/03/2020,
de relatoria do Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim:
Antes de adentrar-se no mérito do recurso voluntário, entendo ser necessário tecer
algumas considerações sobre a figura da compensação. A compensação é uma
modalidade de extinção do crédito tributário, prevista no art. 156, inciso II, do Código
Tributário Nacional (“CTN”). Esta modalidade de extinção autoriza que o contribuinte
utilize créditos líquidos e certos em face da fazenda pública para satisfazer débitos
vencidos ou vincendos contra este mesmo órgão, conforme determina o artigo 170 do
CTN, que assim dispõe:
(...)
No âmbito federal, a compensação encontra-se prevista no art. 74 da Lei no9.430/1996,
que autoriza que os contribuintes utilizem créditos passíveis de restituição ou
ressarcimento provenientes de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (“RFB”), para compensar seus débitos próprios de tributos administrados pelo
mesmo órgão, a ver:
(...)
Apesar da lei prever a possibilidade de compensação de quaisquer débitos
administrados pela Receita Federal do Brasil, à época da ocorrência dos fatos geradores
era vedada a compensação de créditos/débitos previdenciários com créditos/débitos não
previdenciários, que apenas foi autorizada com a entrada em vigor do art. 26-A, da Lei
no 11.457/2007, incluído pela Lei no 13.670/2018.
Isto porque, à época da ocorrência dos fatos geradores, estava em vigor o parágrafo
único do art. 26 da Lei no 11.457/2007, que assim determinava:
(...)
Deste modo, as compensações de créditos previdenciários eram regidas pelas
determinações contidas no art. 89 da Lei no 8.2121/1991, abaixo transcrito:
Fl. 640
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.465 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721181/2018-57

(...)
Percebe-se do panorama legislativo exposto, que o instituto da compensação, por um
lado, autoriza o contribuinte a extinguir os créditos tributários por ele devidos, sob
condição de posterior homologação pela Fazenda Pública mas, em contrapartida,
autoriza ao Fisco, no caso de compensação considerada indevida ou incorreta, negar sua
homologação e proceder à cobrança dos débitos indevidamente compensados.
Ademais, para realização da compensação, a normativa geral prevista no CTN exige a
comprovação da existência de direito líquido e certo em face da Fazenda Pública.
Ocorre que, especificamente com relação à CPRB, a figura da compensação foi
utilizada com uma maneira de instrumentalizar a alteração do regime de apuração do
tributo devido.
Como cediço, a alteração da legislação tributária incidente sobre a Folha de Pagamento
(a chamada “desoneração da folha”) foi efetuada em agosto de 2011, por intermédio da
Medida Provisória 540, de 02 de agosto de 2011, convertida na Lei no 12.546, de 14 de
dezembro de 2011, e ampliada por alterações posteriores (Lei no 12.715/2012, Lei no
12.794/2013 e Lei no 12.844/2013).
Essa lei alterou a incidência das contribuições previdenciárias devidas pelas empresas
atuantes em diversas atividades econômicas, criando a tributação sobre a receita bruta e
não mais sobre a folha de salário dos trabalhadores. Foi a chamada “desoneração da
folha de salários”. Dessa forma, as empresas que antes fechavam mensalmente sua folha
de salários, apuravam o total da remuneração dos trabalhadores e recolhiam 20% do
valor para o INSS como cota patronal, passaram a contribuir com uma alíquota variável
(a depender da atividade e do setor econômico) de 1 a 2 % sobre o total da sua receita
bruta.
Como pontuado, a obrigatoriedade da adoção da CPRB se deu em razão do tipo de
atividade exercida pela empresa. Contudo, em muitos dos casos as empresas exerciam
mais de uma atividade, circunstância prevista no art. 9o, § 1o, da Lei no 12.546/2011, que
previa como se dava o rateio entre CPP e CPRB quando as empresas se dediquem a
outras atividades, além das previstas nos arts. 7o e 8o, da citada lei (englobadas pela
substituição tributária – desoneração da folha).
(...)
Percebe-se da normativa acima que quando o contribuinte exercia outras atividades
além daquelas desoneradas, permanecia obrigado a recolher a Contribuição
Previdenciária Patronal (CPP) calculada proporcionalmente ao percentual da receita
bruta que não estava sujeita a desoneração da folha.
Outrossim, o Ato Declaratório Executivo CODAC n° 93, de 19 de dezembro de 2011 (a
qual dispõe sobre os procedimentos a para o preenchimento da GFIP pelas empresas
abrangidas pelos arts. 7o e 8o da Lei no 12.546/2011), determinou que até que ocorresse
a adequação do sistema Sefip, o contribuinte deveria verificar a diferença entre a CPP
calculada sobre a totalidade da folha e o valor correspondente ao percentual resultante
da razão entre a receita bruta de atividades não substituídas e a receita bruta total, e
indicar tal diferença (que nada mais é do que o percentual da folha correspondente à
parte da receita bruta com atividades substituídas) no campo “Compensação” da GFIP.
Isso para efeitos da geração correta de valores devidos em Guia da Previdência Social
(GPS).
Importante esclarecer que, quando da edição da Lei no 12.546/2011, a forma de “rateio”
entre CPP e CPRB estava prevista no art. 8o, parágrafo único, e somente com a edição
da Lei no 12.715/2012 foi que passou a ser regulamentado pelo já mencionado art. 9o, §
Fl. 641
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.465 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721181/2018-57

1o. Por esta razão é que o Ato Declaratório Executivo CODAC n° 93/2011, ao tratar
sobre o tema, menciona o art. 8o, parágrafo único, da Lei no 12.546/2011.
Percebe-se do exposto, que especificamente com relação a CPRB, a figura da
compensação ganhou uma “nova” função, de possibilitar a redução proporcional da
CPP, de acordo com o percentual das receitas que não estavam sujeitas a esta nova
modalidade de arrecadação.
Instado em diligência determinada pelos Julgadores da DRJ, a Autoridade
Tributária bem considerou que o Contribuinte enquadrava-se no rol de empresas elegíveis a
desoneração da folha de pagamento conforme descrito na Lei no 12.546, de 14/12/2011, e
possuia declaração em DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais) de CPRB
(Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) para o período fiscalizado, motivo pelo qual
promoveu a apuração do percentual de substituição das contribuições incidentes sobre a folha de
pagamentos e os valores a serem ajustados no campo compensação a esse título (item “g” da
informação fiscal, fls. 542/544), e totalizou, por competência, o valor da desoneração que o
contribuinte teria direito de ajustar no campo compensação da GFIP de cada competência (item
“h” da informação fiscal, fl. 544).
Segundo a Decisão Recorrida: Adicionalmente, a auditoria também constatou que
o sujeito passivo se compensou de contribuições indevidas incidentes sobre a rubrica
“reembolso de medicamento”, apurando, também, o crédito do contribuinte a este título, para
que seja excluído das compensações não homologadas.
Correta a R. Decisão de Piso que determinou a exclusão, das compensações não
homologadas, do montante de R$ 58.088.667,36, retificando os valores não homologados
(retirando os decorrentes da desoneração da folha e reembolso de medicamentos) acolhidos seus
fundamentos como razão de decidir.
Desta forma, resta-nos manter o R. Acórdão Recorrido de Ofício neste enfoque.
Recurso Voluntário
O Recorrente alega a não incidência de contribuições previdenciárias sobre terço
constitucional de férias, auxílio doença e auxílio acidente de trabalho nos 15 primeiros dias de
afastamento do empregado, motivo pelo qual apresentou a compensação não homologada.
Assinala a ausência de concomitância entre o processo administrativo e o Mandado de Segurança
no 2013.51.01.030794-5
Examinando a decisão judicial a fls. 408 dos autos 16682.720681/2019-52,
Relatados por esta Conselheira e Julgados na mesma sessão de julgamento, observa-se que o
tema incidência tributária sobre as verbas e a compensação decorrente foram levadas ao Poder
Judiciário.
SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPAÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA, qualificada na Inicial, impetra o presente Mandado de Segurança contra ato do
DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA NO RIO DE JANEIRO porque objetiva, inclusive com pedido de
Medida Liminar, que se reconheça o seu direito de não ser compelida ao recolhimento
da contribuição social previdenciária consistente nas alíquotas de 20% (CPP), 3% ao
RAT e 5,8% a outras entidades, bem como se abstenha de impor quaisquer sanções ou
penalidades, e executar judicialmente, inscrevê-la no CADIN no que tange ao
Fl. 642
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.465 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721181/2018-57

recolhimento das contribuições relativas ao recolhimento sobre as seguintes verbas:
auxílio-acidente, auxílio-doença, aviso prévio indenizado, auxílio moradia para
trabalhador estrangeiro, férias indenizadas e 1/3 constitucional de férias. Requer, ainda,
a compensação dos valores indevidamente recolhidos. Requer, ainda, a compensação
dos valores indevidamente recolhidos com tributos de quaisquer natureza na forma do
art.74, da Lei no 9430/96, com redação dada pela Lei no 10.637/2002.
Em pesquisa pública e aberta ao site do TRF2, constata-se o trânsito em julgado,
com decisão judicial definitiva a respeito do mérito do mandado de segurança, aos 18/08/2021.
As alegações de mérito foram levadas ao exame do Poder Judiciário, sendo devida
a aplicação da Súmula CARF no 01:
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Aplicada a Súmula CARF no 01, resta mantida a R. Decisão proferida em sede de
DRJ, e não se conhece da alegação relativa à possibilidade de compensar montante já recolhido
a título de aviso prévio indenizado, terço constitucional de férias, férias indenizadas e quinze
primeiros dias de afastamento que antecedem a concessão de auxílio doença/auxílio acidente.
Ademais, como bem apontou o Colegiado de Piso: Não tendo havido o trânsito
em julgado, impossível ao sujeito passivo efetuar a compensação dos valores recolhidos sobre
referidas verbas, por ofensa ao art. 170-A do Código Tributário Nacional (CTN), Lei no
5.172/1966, não se sustentando a alegação de que teria havido decisão judicial no rito dos
recursos repetitivos ou repercussão geral.
Considerado o trânsito em julgado da decisão judicial aos 18/08/2021, resta
prejudicada a análise do pedido de suspensão do processo até decisão definitiva do Mandado de
Segurança.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso de ofício e não conhecer do
recurso voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 643
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.465 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721181/2018-57

Fl. 644
DF CARF MF
Original